Tribunal: TJMT
Processo: 1029872-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029872-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), SOLANDE TEODORO DE BARROS - CPF: 361.882.121-20 (AGRAVANTE), MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 650.961.501-00 (AGRAVADO), LUCIANO TEODORO DE SALES - CPF: 002.868.601-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

SOLANDE TEODORO DE BARROS

AGRAVADO
(S):

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE
OU FIXAÇÃO DE ALUGUEL
. CONTRATO SEM ESCRITURA PÚBLICA. ALEGADO DOLO, ERRO E INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE OU DE POSSE ILEGÍTIMA. COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de contrato de compra e venda de lote urbano, cumulada com pedido de indenização por locação e danos morais. A parte agravante alegou nulidade do contrato por ausência de escritura pública, dolo, erro substancial e aproveitamento de sua condição de vulnerabilidade, além de inadimplemento contratual e uso indevido do imóvel como depósito. Requereu reintegração de posse ou fixação de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com reintegração de posse ou fixação de aluguel; (
ii
) definir se a ausência de escritura pública, aliada à alegada condição de vulnerabilidade do agravante e ao inadimplemento contratual do agravado, autoriza a antecipação dos efeitos da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A alegação de nulidade contratual por ausência de escritura pública demanda análise aprofundada sobre a natureza do contrato, valor da transação e outras circunstâncias fáticas, não sendo possível decisão em sede de cognição sumária.

A suposta condição de vulnerabilidade do agravante (idoso, analfabeto e com deficiência visual) não é suficiente, por si só, para presumir incapacidade civil, não havendo nos autos prova idônea que comprove estado clínico ou ausência de discernimento no momento da contratação.

O inadimplemento contratual e o uso do imóvel como depósito tampouco foram comprovados de forma inequívoca, sendo necessária dilação probatória.

A ausência de urgência e o risco de irreversibilidade da medida recomendam a manutenção do status quo até o julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de escritura pública em contrato de compra e venda de imóvel de valor elevado, por si só, não justifica a concessão de tutela de urgência
sem prova inequívoca da invalidade do negócio.

A alegação de vulnerabilidade do contratante exige comprovação concreta de incapacidade civil para ensejar medidas antecipatórias.

A reintegração de posse em sede de urgência demanda prova robusta de posse legítima e esbulho, não suprida por meras alegações ou ausência de contraditório.

A complexidade da matéria e a controvérsia fática recomendam instrução probatória plena, sendo inviável a antecipação de tutela.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 334, 335, 347, 348; CC,
arts
. 3º, 4º, 108.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, 1008085-38.2024.8.11.0000, 1023038-41.2023.8.11.0000, 1014951-28.2025.8.11.0000, 1011017-62.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por

SOLANDE TEODORO DE BARROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (ID 203241344 - autos de origem PJE nº 1004060-27.2025.8.11.0006) que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação declaratória de nulidade de contrato particular de compra e venda de lote perímetro urbano cumulada com indenização por locação e danos morais.

A decisão recorrida assim dispôs:

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE LOTE PERÍMETRO URBANO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LOCAÇÃO E DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL, proposta por
SOLANDE TEODORO DE BARROS e LUCIANO TEODORO DE SALES
, em face de MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA.

Infere-se da petição inicial que o Autor é legítimo possuidor e/ou proprietário de um lote urbano com área de 2.976,8066 m2, situado na esquina da Avenida 07 de Setembro com a Rua dos Canários, no local denominado Lagoa do Barro.

Extrai-se da peça inaugural que, em 07 de dezembro de 2022, o Autor celebrou com o Requerido contrato particular de compra e venda do referido imóvel, no valor de R$ 300.000,00, ajustado para pagamento mediante entrada de R$ 120.000,00 e 10 (dez) parcelas de R$ 18.000,00. Alega, contudo, que o Requerido, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade do Autor, teria inserido cláusula contratual que condicionava o pagamento do saldo à apresentação da escritura do imóvel em nome do adquirente, fato não previamente esclarecido ao Autor.

Sustenta ainda que firmou o contrato sem leitura, confiando na boa-fé do Requerido, comerciante local com quem já havia negociado anteriormente sem intercorrências. Afirma que apenas três meses após a assinatura tomou conhecimento da cláusula considerada abusiva. Conforme relatado, o Réu teria
pago
parcialmente a entrada, no valor de R$ 103.000,00, restando R$ 17.000,00 pendentes.

Depreende-se dos autos que o Requerido teria justificado o não pagamento integral da entrada alegando dificuldades financeiras, comprometendo-se a efetuar o pagamento remanescente juntamente com a primeira parcela, totalizando R$ 35.000,00, no mês de fevereiro de 2023 — o que, segundo a narrativa inaugural, não se concretizou.

Por conseguinte, sustenta que o Réu atualmente utiliza indevidamente o imóvel como depósito de materiais de construção de sua empresa, obrigação que, conforme aduz, evidencia sua posse irregular.

Observa-se da exordial que o Autor teria realizado tentativas de cobrança amigável, tendo o Requerido condicionado a continuidade dos pagamentos à apresentação da escritura do imóvel em seu nome.

Assim, após exposição dos fatos e fundamentar seu pedido, postula pelo deferimento da tutela de urgência nos seguintes termos: “Que seja concedida aos Demandantes a LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA “INAUDITA ALTERA PARTE”, restituindo a sua posse sobre o lote urbano objeto deste processo, ilegalmente e sub
repticiamente
apropriado pelo Réu em valor bem menor que o praticado no mercado imobiliário ou estabelecido aluguel sobre o lote no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, a ser pago em Juízo, até o final do processo, revertido em favor do Demandante, ao final, em se julgando procedente a presente demanda;”

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Sem delongas, entendo que é caso de indeferimento da liminar,
explico
:

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, diante dos documentos acostados aos autos, constata-se que estes não são suficientes para embasar a concessão da tutela de urgência requerida. A complexidade dos fatos em questão demanda a realização de dilação probatória para uma análise mais aprofundada e precisa.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A arguição de inadimplemento contratual, por si só não é suficiente para autorizar a reintegração liminar na posse do imóvel, sendo imprescindível que o pedido de anulação do negócio jurídico seja apurado. Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à reintegração na posse, devem estar presentes probabilidade do direito do autor (a posse, o esbulho e a perda da posse) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008085-38.2024.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA DECLARAR A PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL SUB JUDICE – TUTELA SATISFATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela. É indispensável a formação do contraditório, sendo de todo descabida a declaração de propriedade. Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se deferida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023038-41.2023 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)

Do exame dos autos, observa-se que não há qualquer documentação idônea apta a conferir respaldo probatório à alegação da parte autora de que
Solande
Teodoro de Barros apresentava incapacidade civil decorrente de seu estado clínico ou, ainda, que estivesse privado de discernimento ou da devida instrução no momento da celebração do vínculo contratual.

Outrossim, da análise dos documentos acostados à exordial, não se extrai prova suficiente a corroborar a suposta ausência de integral adimplemento da obrigação assumida, inexistindo, até o momento, elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, o inadimplemento contratual imputado ao polo passivo.

Inobstante, tendo em vista a impossibilidade de realização da oitiva das testemunhas arroladas, em virtude da ausência destas na audiência de justificação previamente designada, constata-se a ausência de substrato probatório mínimo a conferir verossimilhança às alegações autorais, revelando-se, por conseguinte, incabível a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Assim, considerando a necessidade de maior instrução probatória e a ausência de demonstração de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, a concessão da tutela de urgência não se mostra adequada neste estágio processual.

Nestes termos, DECIDO:

RECEBO a inicial
em todos os seus termos.

DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita
, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC.

INDEFIRO a concessão da tutela de urgência
, pelos motivos acima expostos.

Levando-se em conta o enunciado do § 5º do Art. 334 do CPC, encaminhe-se os autos para inclusão em pauta de audiência de conciliação junto ao CEJUSC da comarca;

1) INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento;

2) CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, CPC).

Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, CPC).

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do CPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

Por fim, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIME-SE. CITE-SE

Em suas razões recursais (ID.

311427388
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência

Nulidade do contrato por ausência de escritura pública para imóvel superior a 30 salários-mínimos, ocorrência de dolo e erro substancial na celebração do contrato, aproveitamento da condição de vulnerabilidade do agravante, inadimplemento contratual do agravado e
u
tilização indevida do imóvel como depósito de materiais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a restituição da posse do imóvel ou, subsidiariamente, a fixação de aluguel mensal no valor de R$ 1.500,00 a ser depositado em Juízo até decisão final.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Ato Ordinatório (42398878)
– PJE 1º Grau) p
reparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID 203241344).

Contrarrazões (ID 312220390) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

SOLANDE TEODORO DE BARROS

AGRAVADO
(S):

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de contrato particular de compra e venda de lote perímetro urbano cumulada com indenização por locação e danos morais, sob o fundamento de ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e a necessidade de dilação probatória para análise aprofundada da matéria.

A parte Agravante, em suma, defende que o contrato de compra e venda celebrado em 07 de dezembro de 2022 é nulo por ausência de escritura pública, tratando-se de imóvel com valor superior a trinta salários-mínimos, conforme exige o artigo 108 do Código Civil.

Além disso, sustenta ter sido vítima de dolo e erro substancial, porquanto o agravado teria se aproveitado de sua condição de vulnerabilidade - idoso de 76 anos, analfabeto e com deficiência visual - para inserir cláusula contratual que condicionava o pagamento do saldo à apresentação da escritura do imóvel em nome do adquirente, fato que alega não ter sido previamente esclarecido.

Argumenta ainda que o agravado inadimpliu o contrato, pagando apenas R$ 10.300,00 dos R$ 12.000,00 da entrada acordada, e vem utilizando indevidamente o imóvel como depósito de materiais de construção.

Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para restituição da posse ou, subsidiariamente, fixação de aluguel mensal.

Lado outro, a parte Agravada assevera que a decisão do magistrado a quo foi devidamente fundamentada, não trazendo o agravante qualquer fato novo que demonstre a necessidade de modificação pelo Tribunal.

Sustenta que não há amparo legal às pretensões do agravante, destacando que este não comprovou suas alegações quando da audiência de justificação, deixando de apresentar suas testemunhas.

Argumenta que a concessão da tutela de urgência concederia ao agravante direito que não lhe compete, sendo necessária a apresentação do contraditório e das provas que possui, tais como recibos de pagamento, documentos e testemunhas.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Passo à análise das teses recursais.

Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência

O agravante sustenta
estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência,
apontando ser devida a restituição da
sua posse sobre o lote urbano objeto deste processo

ou
que seja e
stabelecido aluguel sobre o lote no valor de R$ 1.500,00 (um

mil e quinhentos reais)
.

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da medida antecipatória.

No caso em análise, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada.

Quanto à probabilidade do direito, as alegações do agravante carecem de substrato probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança às suas assertivas.

É que muito e
mbora sustente ter sido vítima de dolo e erro substancial em razão de sua condição de vulnerabilidade, não trouxe aos autos qualquer documentação idônea que comprove sua alegada incapacidade civil decorrente de estado clínico ou que demonstre ter estado privado de discernimento no momento da celebração do contrato.

A mera alegação de ser analfabeto e idoso, por si só, não configura incapacidade civil absoluta ou relativa que torne o negócio jurídico nulo ou anulável.

O Código Civil, em seus artigos 3º e 4º, estabelece taxativamente as hipóteses de incapacidade, não incluindo a idade avançada ou o analfabetismo como causas impeditivas da prática de atos da vida civil
.

Ademais, o próprio agravante admite ter celebrado negócios anteriores com o agravado sem qualquer intercorrência, o que demonstra sua capacidade para a prática de atos negociais

(ID.
192966018
– p. 5 – PJE 1º Grau).

No que tange à alegada necessidade de escritura pública, embora o artigo 108 do Código Civil exija tal formalidade para negócios jurídicos envolvendo direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta
salários-mínimos
, a questão demanda análise aprofundada sobre a real natureza do negócio celebrado, o valor efetivamente praticado e as circunstâncias específicas da contratação.

Em razão disso, t
ais elementos não podem ser aferidos em cognição sumária própria das medidas de urgência.

Com relação ao
alegado inadimplemento contratual, os extratos bancários juntados pelo próprio agravante demonstram o recebimento de valores significativos, não havendo prova inequívoca de que o agravado deixou de cumprir integralmente suas obrigações contratuais
(ID.
192970412
– PJE 1º Grau).

A diferença alegada pode decorrer de interpretação diversa das cláusulas contratuais ou de circunstâncias não esclarecidas nos autos.

No tocante ao perigo de dano, elemento igualmente essencial para a concessão da tutela de urgência, não se verifica sua configuração no caso concreto.

O contrato foi celebrado em dezembro de 2022, ou seja, há quase três anos, não havendo qualquer demonstração de urgência que justifique a alteração do
status

quo
neste momento processual.

A alegada utilização do imóvel como depósito de materiais, ainda que comprovada pelas fotografias juntadas, não configura dano irreparável ou de difícil reparação, podendo ser adequadamente reparado por meio de indenização, se for o caso.

Ademais, a restituição imediata da posse do imóvel importaria em alteração fática de difícil reversão, exigindo demonstração inequívoca da invalidade do contrato e da indevida ocupação pelo agravado, o que somente poderá ser aferido ao longo da instrução processual, mediante a produção de provas testemunhais, periciais e documentais.

A complexidade da matéria, que envolve a análise de vícios de consentimento, validade de cláusulas contratuais e eventual inadimplemento, demanda necessariamente dilação probatória incompatível com a cognição sumária das medidas de urgência.

Neste sentido, julgados desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ASSUNÇÃO DE ENCARGOS – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DA RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de medida liminar que imponha a reintegração de posse e a assunção de encargos pelo promitente vendedor exige a prévia instrução probatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de representar risco de irreversibilidade. Ausente demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em especial quando já determinada a suspensão das obrigações contratuais e a vedação de inclusão do nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito. (N.U 1014951-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011017-62.2025.8.11.0000 AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO MOREIRA ALVES BRONZATTI AGRAVADOS: GERALDA XAVIER ALVES, RAFAEL FERNANDO MACIEL MARTINI, RAFAEL FERNANDO MACIEL MARTINI e SILVIO JUVELINO DIAS EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do pedido de reconsideração formulado nos autos, por ausência de previsão legal específica para seu cabimento em sede de agravo de instrumento, e porque já expirado o prazo para interposição de agravo interno, sendo incabível seu recebimento sob qualquer outro rótulo recursal. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para reintegração liminar de posse, fundada na alegação de inadimplemento contratual. A insurgência não merece prosperar, pois ausentes, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC. A relação jurídica retratada é complexa, envolvendo dois contratos distintos de compra e venda do mesmo imóvel, sem demonstração da rescisão do primeiro ajuste. A matéria requer dilação probatória, sendo inviável a concessão de tutela de urgência que implique supressão do contraditório e da ampla defesa. A reintegração liminar de posse demanda prova inequívoca da posse legítima e do esbulho, o que não se extrai dos autos, sublinhando-se que a simples inadimplência contratual, desacompanhada de prova robusta do vínculo atual e da extinção de contrato anterior, não justifica
a concessão da medida extrema pleiteada. A alegada inadimplência não é recente, remontando a março de 2022, tendo a demanda sido ajuizada apenas em 2024, o que descaracteriza a urgência da medida pleiteada. Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1011017-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

Assim,
o magistrado
a quo
agiu com acerto ao indeferir a tutela pleiteada, reconhecendo a necessidade de maior instrução probatória.

Importante ressaltar que a audiência de justificação designada pelo juízo de primeiro grau restou prejudicada em razão da ausência das testemunhas arroladas pelo próprio agravante, circunstância que evidencia a fragilidade do substrato probatório apresentado
até este momento no feito
.

O pedido subsidiário de fixação de aluguel mensal também não pode prosperar nesta fase recursal, pois pressupõe o reconhecimento da ilegitimidade da posse exercida pelo agravado, bem como a nulidade contratual, matérias que exigem o mesmo exame aprofundado da validade do contrato e da análise do alegado vício de vontade.

Por fim, cumpre destacar que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado após a apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Nulidade do contrato por ausência de escritura pública para imóvel superior a 30 salários-mínimos, ocorrência de dolo e erro substancial na celebração do contrato, aproveitamento da condição de vulnerabilidade do agravante, inadimplemento contratual do agravado e
u
tilização indevida do imóvel como depósito de materiais

De acordo com o tópico anterior,
não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual resta prejudicada a análise pormenorizada das alegações concernentes à nulidade do contrato por ausência de escritura pública para imóvel superior a 30 salários mínimos, ocorrência de dolo e erro substancial na celebração do contrato, aproveitamento da condição de vulnerabilidade do agravante, inadimplemento contratual do agravado e utilização indevida do imóvel como depósito de materiais.

Do mesmo modo, t
ais matérias, de elevada complexidade fática e jurídica, demandam necessariamente dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das medidas de urgência, não podendo ser adequadamente apreciadas nesta sede recursal sem o devido contraditório e a produção das provas pertinentes.

A análise aprofundada dessas questões - que envolvem vícios de consentimento, validade de cláusulas contratuais, capacidade civil e eventual inadimplemento -
deverá
ser realizada no curso da instrução processual, mediante
, por exemplo,
a oitiva de testemunhas, eventual perícia e exame detalhado da documentação pertinente, elementos indispensáveis para a formação do convencimento judicial sobre a real extensão dos direitos das partes e a validade do negócio jurídico celebrado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do agravo de instrumento
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025